Tribunal: TJMT
Processo: 0003416-04.2015.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por FABIANE MARIA MOROZINI, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – ATO DE EXONERAÇÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - PRECEDENTES STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração Pública rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.
2. Afigura-se possível a exoneração de servidores ocupantes de cargos temporários, sendo desnecessário a instauração de procedimento administrativo.
3. Sentença reformada. Recurso provido..
Nas razões recursais, alega a recorrente, em síntese, que “não obstante se tratar de contratação temporária, o procedimento administrativo disciplinar é medida necessária para que haja observância do contraditório e da ampla defesa”.
Aduz que “vinha prestando seus serviços ao judiciário por quase 5 (cinco) anos, quando foi simplesmente foi exonerada por meio de notificação através de ato administrativo totalmente imotivado. Ora Excelência, clarividente a falta do devido processo administrativo, deixando a Recorrente que é parte vulnerável frente aos poderes da administração, sem poder garantir seus direitos, ferindo os princípios norteadores da administração pública”.
Assevera que “indispensável se faz a instauração do procedimento administrativo aos servidores temporários, uma vez que é garantido na Constituição Federal, art. 5o, inciso LV, oportunidade de manifestar-se a respeito de todos os fatos a ele imputados”.
Com essas considerações, requer seja conhecido e provido o presente recurso especial nos termos acima apresentados, para “para reforma do acórdão recorrido, RECONHECENDO e DECLARARANDO a nulidade do ato administrativo no 687/2013 DRH, tornando definitiva a reintegração da servidora Fabiane Maria Morozini no cargo de distribuidora, contadora e partidora lotada na Comarca de Guarantã do Norte/MT”.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões no id. 120027556.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação e necessidade de identificação do dispositivo legal violado Súmula 284 do STF
Como é cediço, na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF:
Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
A propósito:
“A análise da admissibilidade do recurso especial pressupõe se uma argumentação lógica demonstrando de plano de que forma se deu a suposta vulneração do dispositivo legal pela decisão recorrida, o que não ocorreu na hipótese, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do STF (AgInt no AREsp 925 119; Rel Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, j. em 18 08 2016 DJe 23 08 2016” (grifei).
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REDIRECIONAMENTO. ART. 535, II, DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. (...) 3. A parte recorrente suscitou violação ao art. 557 do CPC de 1973, contudo não fundamentou como ocorreu essa infringência. Portanto, está caracterizada a deficiência na fundamentação do recurso. Dessa forma, sua pretensão esbarra no óbice da Súmula 284/STF.(...) 7. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido. (REsp 1655038/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 06/04/2017, DJe 27/04/2017)” (grifei)
No caso, não restou demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, bem como não explicitou como ocorreu a suposta violação, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Nas razões recursais, alega a recorrente, em síntese, que “não obstante se tratar de contratação temporária, o procedimento administrativo disciplinar é medida necessária para que haja observância do contraditório e da ampla defesa”.
Aduz que “vinha prestando seus serviços ao judiciário por quase 5 (cinco) anos, quando foi simplesmente foi exonerada por meio de notificação através de ato administrativo totalmente imotivado. Ora Excelência, clarividente a falta do devido processo administrativo, deixando a Recorrente que é parte vulnerável frente aos poderes da administração, sem poder garantir seus direitos, ferindo os princípios norteadores da administração pública”.
Assevera que “indispensável se faz a instauração do procedimento administrativo aos servidores temporários, uma vez que é garantido na Constituição Federal, art. 5o, inciso LV, oportunidade de manifestar-se a respeito de todos os fatos a ele imputados”.
A Câmara julgadora, por sua vez, entendeu que “servidora com vínculo precário e transitório com a administração, revela-se legítima a sua exoneração a qualquer tempo, de forma ad nutum, sem a necessidade de instauração de processo administrativo individualizado”.
Portanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ de que ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo, in verbis:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”. 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que “a investidura em cargo ou emprego público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Ministro OG Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2018). Grifou-se
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça